Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-04.1996.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEUS ULTERIORES TERMOS, ANTE A ALEGADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. O JUS PUNIENDI DEVE SER EXERCIDO DENTRO DE UM LIMITE TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO. DECORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A PRONÚNCIA DO ACUSADO E A DATA DA PROLAÇAO DA DECISÃO ATACADA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal prevê apenas dois casos de crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a imprescritibilidade não é aplicável ao crime de homicídio qualificado.
Sendo assim, diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida, é cediço que a prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre a pronúncia do acusado e a data da prolação da decisão atacada, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000191-04.1996.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Pedro Valmir de Souza (RECORRIDO), Maria Jose de Souza Figueiredo (VÍTIMA), PEDRO VALMIR DE SOUZA (RECORRIDO), MARIA JOSE DE SOUZA FIGUEIREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

DO RECORRIDO ANTE O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEUS ULTERIORES TERMOS
, ANTE A ALEGADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. O
JUS

PUNIENDI
DEVE SER EXERCIDO DENTRO DE UM LIMITE TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO.
DECORRID
O O LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A PRONÚNCIA DO ACUSADO
E A
DATA DA PROLAÇAO DA DECISÃO ATACADA.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal prevê apenas dois casos de crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a imprescritibilidade não é aplicável ao crime de homicídio qualificado.

Sendo a
ssim
,
d
iante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida, é cediço que
a prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada
ao delito em apuração. Assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre a pronúncia do acusado e a data da prolação da decisão atacada, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva,
é imperativo o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em
sentido estrito interposto
pelo
Ministério Público

contra
a
sentença
prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000191-04.1996.8.11.0002
,
extingui
ndo
a punibilidade
de

Pedro Valmir de Souza
,

pronunciado
pela prática do crime
de
homicídio
qualificado
(art. 1
21
,
§ 2o, III
, do Código Penal), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado
.

O recorrente, com base nas razões
vistas
no ID

199871230
,
pugna pela reforma da
sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido,
ao argumento de que os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis
.

P
or fim,
prequestiona

a matéria,
a fim de interpor recursos às instâncias superiores.

O recorrido
, com alicerce nas contrarrazões encontradiças
no
ID
199871237
,
rebate
as
teses

do
recorrente, requerendo o des
provimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
199871239
,
a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no ID
202628156
,
manifest
a-
se pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre registrar que este recurso em sentido estrito é cabível e tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, contra decisão que reconheceu a ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 581, VIII, do CPP), razão pela qual dele se conhece.

Da análise
destes
autos, constata-se que Pedro Valmir de Souza foi pronunciado, em 28 de agosto de 2003,
pela
suposta
autoria do crime
de homicídio qualificado,
previsto no art. 121, §2o, I
I
I
,
do C
ódigo Penal
, contudo, em
4 de dezembro de 2023
, o
presidente do feito
extinguiu sua punibilidade, reconhecendo a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, considerando ter decorrido lapso superior
a
20
(vinte)
anos, sem a ocorrência de marco interruptivo de prazo prescricional.

Diante de tal decisão, o Ministério Público
interpôs o presente recurso
,
aduzindo que
“
o crime de homicídio qualificado, objeto dos presentes autos, ofende o bem jurídico vida humana, que, por consequência, lhe confere a marca da imprescritibilidade
”, não sendo
“
coerente nem lógico restringir a imprescritibilidade ao crime de racismo deixando de fora o crime de homicídio, sendo que este tutela o bem jurídico mais importante de todos
”
, destacando que
sua tese
encontra
respaldo
nas ordens jurídicas interna e externa (Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e na Constituição Federal de 1988).

Todavia, apesar
de a
Constituição Federal
e das normas de
D
ireito
I
nternacional acima mencionadas assegurarem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é certo que

elas
não dispõem acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio.

Logo, não
obstante os argumentos lançados pelo Ministério Público,
é forçoso
conclui
r
que o tratado internacional invocado não obsta o reconhecimento da prescrição, na medida em que as decisões da Comissão Americana de Direitos
Humanos não podem afrontar a Constituição Federal, sob pena de subversão do ordenamento jurídico interno.

Aliás, nesse

aspecto, importa destacar que a
Carta Política do Brasil
, em seu art. 5o,
XLII
e

XLIV, estabelece que são imprescritíveis, tão somente, a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Como se sabe, o
Pacto de São José da Costa Rica, invocado pelo
Ministério Público
, ostenta status de norma supralegal, devendo ser, por es
s
a razão, interpretado sob a ótica do princíp
io constitucional da legalidade, de
modo
que
a aplicação das suas regras,
principalmente
no que toca à imprescritibilidade, não pode se sobrepor ao que está
determinado
na Constituição da
República
.

Sendo a
ssim, o reconhecimento da prescrição em relação a crime tido por imprescritível no tratado internacional citado, não representa afronta às decisões exaradas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, posto que, diante do seu caráter supralegal, a análise de seus preceitos deve ser feita de modo a respeitar a soberan
ia nacional e em harmonia com a
Constituição
Federal
e
com

as decisões
do Supremo Tribunal Federal.

A propósito,
acerca do tema, o

Supremo Tribunal Federal
,

em sede
repercussão geral
, assim se manifestou
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5o, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5o, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 o, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5o, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5o, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2.
A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5o, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido.
3.
Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8o, item 2, alíneas “b” e “d”) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas “a” e “d”). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.

(STF, RE 600851, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07
.
12
.
2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-
033
Divulg
22
.02.
2021
,

Public

23.
02
.
2021)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. ATENTADO AO RIOCENTRO. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. DÉCADAS DE 60, 70 E 80. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE RECONCILIAÇÃO NACIONAL. OBSERVÂNCIA À SOBERANIA PÁTRIA. POSSIBILIDADE DE RECONSTRUÇÃO PELA PAZ. EXEMPLO DA ÁFRICA DO SUL. 2. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VIOLAÇÃO DO ART. 107, IV, DO CP. DISPOSITIVO QUE NÃO ABRANGE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. IMPRESCRITIBILIDE
DOS CRIMES DE LESA-HUMANIDADE. MATÉRIA CONSTANTE DE TRATADOS INTERNACIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMA INTERNACIONAL VIOLADA. NORMA CONSTITUCIONAL PRÓPRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NA ORIGEM. NÃO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS COMO CRIME CONTRA A HUMANIDADE. CONCLUSÃO DO TRF/2a REGIÃO FIRMADA COM BASE NO ARCABOUÇO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. ARQUIVAMENTO DO IP NA JUSTIÇA MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO STM. ANISTIA DA EC 26/1985. COISA JULGADA MATERIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STF. 5. LEI DA ANISTIA. ADPF 153/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, EM CASOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM A ORDEM JURÍDICA INTERNA. COMPETÊNCIA DO STF. 6. SOBERANIA NACIONAL. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÕES INTERNACIONAIS. DEVER DE HARMONIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DA ORDEM INTERNA. 7. CRIME CONTRA A HUMANIDADE. CONCEITO TRAZIDO NO ART. 7o ESTATUTO DE ROMA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 5o, XXXIX, DA CF. TRATADO INTERNALIZADO EM 2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AFRONTA AO ART. 5o, XL, DA CF. 8. CONVENÇÃO SOBRE A IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DE GUERRA E DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO BRASIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO COMO JUS COGENS. COSTUME INTERNACIONAL RESPEITADO E PRATICADO. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA PELO STF. INAPLICABILIDADE DO JUS COGENS ASSENTADA NA EXTRADIÇÃO 1.362/DF. 9. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. PREMISSA DE STATUS DE SUPRALEGALIDADE. TRATADO NÃO INTERNALIZADO DE ACORDO COM O ART. 5o, § 3o, DA CF. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM A CF. 10. TRATADOS INTERNACIONAIS NÃO INTERNALIZADOS. OBSERVÂNCIA NA ORDEM INTERNA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, § 2o, DA CF. PRINCÍPIO DA UNIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. SOBERANIA ESTATAL E SUPREMACIA DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. OFENSA A OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 11. NORMAS PRESCRICIONAIS. DIREITO PENAL MATERIAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PRESCRITIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 12. A ADMISSÃO DO JUS COGENS
NÃO PODE VIOLAR PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO PÁTRIO. RESGUARDO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FINALIDADE PRINCIPAL DOS DIREITOS HUMANOS. IMPOSSIBILIDADE DE TIPIFICAR CRIME SEM LEI PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR A EFICÁCIA DAS NORMAS PRESCRICIONAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIOS CAROS AO DIREITO PENAL. 13. CONCLUSÃO QUE NÃO DIMINUI O COMPROMISSO DO BRASIL COM OS DIREITOS HUMANOS. PUNIÇÃO APÓS QUASE 40 ANOS. NÃO RESTABELECIMENTO DE DIREITOS VIOLADOS. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE IGUAL MAGNITUDE. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE. 14. OFENSA AOS ARTS. 347 E 348 DO CP. RECURSO CONHECIDO NO PONTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA PERMANENTE DOS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES INSTANTÂNEOS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 15. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. Considerações preliminares: A matéria trazida nos presentes autos é de extrema relevância, haja vista ter, de fato, havido graves violações a direitos humanos durante as décadas de 60, 70 e 80.

Contudo, não há uma única forma de reconstrução após crises como a ocorrida no Brasil. Na verdade, as experiências de reconciliação nacional, em vários países do mundo, foram diversas, respeitando-se sempre a cultura e a soberania de cada país. Emblemática é, por exemplo, a experiência de justiça restaurativa na África do Sul sob a direção do estadista Nelson Mandela e coordenação do arcebispo Desmond Tutu. O processo transicional, do regime racista do apartheid para a democracia multirracial, ocorreu de forma negociada e pacífica. A criação de uma Comissão de Verdade e Reconciliação promoveu o encontro de vítimas, familiares, ofensores e representantes das comunidades locais para discutirem sobre as violações dos direitos humanos praticadas durante o sistema segregacionista. Nesses encontros, os violadores reconheciam os seus erros, pediam perdão às famílias ou aos seus familiares e se responsabilizavam pelas consequências materiais dos seus atos lesivos. Essas foram as condições necessárias para a declaração de anistia aos ofensores naquele país.

2. Admissibilidade: O exame do recurso especial deve se ater à matéria efetivamente submetida ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que "o recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente". (
AgInt
no
AREsp
1325685/RJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019).
O recorrente aponta violação ao art. 107, IV, do CP, por considerar que "os delitos imputados aos ora recorridos devem ser tomados como crimes de lesa-humanidade na linha dos diplomas internacionais, e, por conseguinte, imprescritíveis".

Contudo, a norma infraconstitucional apontada como violada não tem o alcance pretendido. Não se aborda, na referida norma, a imprescritibilidade (tema previsto na Lei maior e em tratado não internalizado). Constata-se, portanto, a falta de correlação entre a norma apontada como violada e a discussão efetivamente trazida nos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. "A indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF" (REsp n. 1.715.869/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
7/3/2018).

3.
A ordem foi concedida pelo Tribunal de origem, por maioria, reconhecendo a ocorrência da prescrição, "em virtude de os fatos não se enquadrarem nos crimes contra a humanidade". Dessa forma, ainda que o recorrente tivesse indicado o dispositivo correto, que trata da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, seu exame não teria o condão de desconstituir o acórdão proferido pela Corte local, porquanto fundamentado na não configuração de crime de lesa-humanidade. Inviável, outrossim, aferir se os fatos narrados se inserem na categoria de crime contra humanidade, uma vez que o recorrente não apontou igualmente violação a dispositivo legal, ou mesmo supralegal, que albergue referida discussão.
Ademais, desconstituir a conclusão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que possui amplo espectro de cognição dos fatos e provas juntadas aos autos, demandaria o revolvimento fático-probatório, o qual é vedado na via eleita, nos termos do enunciado n. 7/STJ.

4. Preliminares de mérito: O STM, por mais de uma vez, "inadmitiu o prosseguimento de inquérito instaurado para apurar o atentado do Riocentro, e fez mais, decretou a extinção de punibilidade de todos os envolvidos, face a anistia deferida pela Emenda Constitucional 26/1985". Como é cediço, "a decisão que
declar
[a] extinta a punibilidade em favor do Paciente, ainda que prolatada com suposto vício de incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em julgado e produz efeitos. A adoção do princípio do ne bis in idem pelo ordenamento jurídico penal complementa os direitos e as garantias individuais previstos pela Constituição da República, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que o direito à liberdade, com apoio em coisa julgada material, prevalece sobre o dever estatal de acusar". (HC 86606, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007,
DJe
2/8/2007). Precedentes outros do STF na mesma direção. Assim, caso fosse acolhida a tese recursal do MPF, deveria este Colegiado examinar, previamente e de ofício, o tema da coisa julgada material (matéria de ordem pública, que foi expressamente analisada pela Corte de Origem). Recorde-se:

em favor do acusado, sempre é possível a concessão da ordem de habeas corpus até mesmo de ofício.

5. Os fatos, ocorridos em 30/4/1981, estão albergados pela anistia trazida no art. 4o, § 1o, da EC n. 26/1985, promulgada pela própria Assembleia Nacional Constituinte, a qual reafirmou a Anistia de 1979. Não se pode descurar, ademais, que a Lei n. 6.683/1979 foi considerada constitucional pelo STF, no julgamento da ADPF n. 153/DF, embora estejam pendentes de julgamento embargos de
declaração. Nada obstante, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da
Rcl
n. 18.686/RJ, "essa decisão, proferida no âmbito de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, é dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 10, § 3o da Lei 9.882/99)". Nessa linha de entendimento, cabe ao STF verificar os efeitos da decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes
Lund
e outros ("Guerrilha do Araguaia")
vs
Brasil, bem como no Caso Herzog e outros
vs
Brasil, com a consequente harmonização da jurisprudência relativa à Lei de Anistia, o que é objeto também da ADPF n. 320/DF, da relatoria do eminente Luiz Fux.

6. Conclusão que não revela resistência ao cumprimento das decisões proferidas pela CIDH, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna. Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais.

7. Mérito: O conceito de crime contra a humanidade se encontra positivado no art. 7o do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, o qual foi adotado em 17/7/1998, porém apenas passou a vigorar em 1o/7/2002, sendo internalizado por meio do Decreto n. 4.388, de 25/9/2002.
No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação o Projeto de Lei n. 4.038/2008. Diante da ausência de lei interna tipificando os crimes contra a humanidade, rememoro que o STF já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que não é possível utilizar tipo penal descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se violar o princípio da legalidade - art. 5o, XXXIX, da CF (exemplo: tipo penal de organização criminosa trazido na Convenção de Palermo).
Dessa maneira, não se mostra possível internalizar a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de Tratado internalizado por meio do Decreto n. 4.388, porquanto não há lei em sentido formal tipificando referida conduta.
Ademais, cuidando-se de tratado que apenas passou a vigorar no Brasil em 25/9/2002, tem-se igualmente, na hipótese, o óbice à aplicação retroativa de lei penal em prejuízo do réu, haja vista o princípio constitucional da irretroatividade, previsto no art. 5o, XL, da CF.

8.
A Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade é anterior aos fatos narrados.

Contudo, não foi ratificada pelo Brasil, não foi internalizada nem como norma supralegal. Nada obstante, no presente julgamento se pretende demonstrar que sua observância independe de ratificação, por se tratar de norma jus
cogens
que, nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da Ext. n. 1.362/DF, "é um costume internacional, respeitado e praticado" e, segundo o
Ministro Luiz Fux, no mesmo julgamento, "talvez a melhor Corte para dizer se o jus
cogens
se aplica ou não é o Supremo Tribunal Federal". No referido julgamento, se considerou inaplicável o jus
cogens
, prevalecendo o entendimento no sentido de que a qualificação do crime como de lesa-humanidade não afasta a sua prescrição, uma vez que, conforme voto vencedor do saudoso Ministro Teori Zavascki, "somente lei interna (e não convenção internacional, muito menos aquela sequer subscrita pelo Brasil) pode qualificar-se, constitucionalmente, como a única fonte formal direta, legitimadora da regulação normativa concernente à
prescritibilidade
ou à imprescritibilidade da pretensão estatal de punir, ressalvadas, por óbvio, cláusulas constitucionais em sentido
diverso
, como aquelas inscritas nos incisos XLII e XLIV do art. 5o de nossa Lei Fundamental".

9.
Ainda que se admita o jus
cogens
, na contramão do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Extradição n. 1.362/DF, o controle de convencionalidade exercido pelo STJ, com a finalidade de aferir se a legislação infraconstitucional está em dissonância com o disposto no tratado internacional sobre direitos humanos, deve se harmonizar com os princípios e garantias constitucionais. Com efeito, não se pode perder de vista que o tratado possui status supralegal, porém infraconstitucional, porquanto não internalizado nos termos do art. 5o, § 3o, da CF. Conclusão em sentido contrário violaria não apenas o disposto no referido dispositivo da Constituição da República, mas também a jurisprudência consolidada do STF sobre o status dos tratados sobre direitos humanos, bem como inviabilizaria o exame dos temas pelo STJ.

10. Considerando se estar diante de controle sobre Convenção admitida como jus
cogens
, entendo que sua observância na ordem jurídica interna, se legitima a partir do disposto no art. 5o, § 2o, da CF, o qual dispõe que "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". Nesse contexto, diante do princípio da unidade da constituição - o qual impõe a necessidade de harmonização de eventuais contradições existentes entre as normas constitucionais -, bem como do princípio da máxima efetividade - que visa conferir a maior efetividade possível aos direitos fundamentais -, entendo que a observância aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade.

Assim, a aplicação da Convenção não poderia tipificar crimes nem alcançar fatos anteriores à Constituição de 1988, que legitimou sua aplicação, sob pena de revelar verdadeira afronta à própria soberania estatal e à supremacia da Constituição da República, subvertendo por completo o ordenamento jurídico pátrio e com malferimento de inúmeros outros direitos fundamentais, a pretexto de protegê-los.

11.
Não se coaduna, igualmente, com a ordem constitucional vigente, admitir a paralisação da eficácia da norma que disciplina a prescrição, com o objetivo de tornar
imprescrítiveis
crimes contra a humanidade, por se tratar de norma de direito penal que demanda,
da mesma forma, a existência de lei em sentido formal. Ademais, se deve igual observância ao princípio da irretroatividade. "A chamada 'Constituição Cidadã' busca a construção de uma sociedade livre e justa, conferindo amparo a um vasto rol de direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Em um Estado de Direito, deve ser equilibrada pela lei a relação entre o Estado e os cidadãos, como forma de garantir que estes não serão vítimas do arbítrio do poder coercitivo estatal. Nesse sentido, a imprescritibilidade ameaça as garantias fundamentais de segurança jurídica e até mesmo da ampla defesa, pois submete o cidadão à eterna ameaça da repressão estatal, sem preocupar-se com os efeitos do tempo sobre os elementos probatórios que envolvem os fatos criminosos, sobre o acusado e sobre a repercussão social do crime". (CALIXTO, Clarice Costa.

Portanto, não é possível tornar inaplicável o disposto no art. 107, IV, do CP (norma violadora e não violada), em face do disposto na Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, sob pena de se vulnerar o princípio constitucional da legalidade e da irretroatividade, bem como a própria segurança jurídica, com consequências igualmente graves, em virtude da mitigação de princípios relevantes à própria consolidação do Estado Democrático de Direito.

12. Conclusão:
A admissão da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade como jus
cogens
não pode violar princípios constitucionais, devendo, portanto, se harmonizar com o regramento pátrio. Referida conclusão não revela desatenção aos Direitos Humanos, mas antes observância às normas máximas do nosso ordenamento jurídico, consagradas como princípios constitucionais, que visam igualmente resguardar a dignidade da pessoa humana, finalidade principal dos Direitos Humanos. Nesse contexto, em observância aos princípios constitucionais penais, não é possível tipificar uma conduta praticada no Brasil como crime contra humanidade, sem prévia lei que o defina, nem é possível retirar a eficácia das normas que disciplinam a prescrição, sob pena de se violar os princípios da legalidade e da irretroatividade, tão caros ao direito penal.

13. O não reconhecimento da imprescritibilidade dos crimes narrados na denúncia não diminui o compromisso do Brasil com os Direitos Humanos. Com efeito, a punição dos denunciados, quase 40 anos após os fatos, não restabelece os direitos humanos supostamente violados, além de violar outros direitos fundamentais, de igual magnitude:

segurança jurídica, coisa julgada material, legalidade,
irretroatividade, etc.

14. Pedido Subsidiário: No que diz respeito à alegada ofensa aos
arts
. 347 e 348, ambos do CP, a argumentação trazida no recurso especial não encontra óbice ao seu conhecimento. Porém, a insurgência não merece prosperar. Com efeito, o recorrente pretende demonstrar que os crimes de fraude processual e de favorecimento pessoal têm natureza de crime permanente, motivo pelo qual o prazo prescricional, com relação ambos, ainda não teria se implementado.

Contudo, é uníssona na doutrina, bem como na jurisprudência, a classificação dos referidos crimes como instantâneos, motivo pelo qual não é possível igualmente acolher o pleito subsidiário do recorrente.

15. Dispositivo: Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.

(STJ, REsp n. 1.798.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/9/2019,
DJe
de 30/10/2019)
Destacamos

Destarte, é
imperioso
ressaltar que a prescrição incide sobre
todos
os crimes, independentemente de sua natureza ou gravidade, excepcionada as hipóteses mencionadas na Constituição Federal, de modo que se mostra incabível afastar a prescrição em relação ao delito de homicídio na forma pretendida pelo recorrente
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
, no julgado abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PUNIR DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. – “(...)
No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5o, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)” (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021,
DJe
de 31/8/2021). – Portanto, inviável o acolhimento da tese de imprescritibilidade do delito de homicídio, pois, além de inexistente legislação de direito interno ou externo prevendo-a, “
(...) Com
exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
(...)” (RE 600851, Relator Edson Fachin, Publicação em 23.2.2021).
(TJMT, N.U 0000287-87.1994.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.5.2023, publicado no
DJe
17.5.2023)

Destacamos

Nesse contexto
,
é incontroverso que
, no caso em análise,
foi atingido o lapso prescricional necessário, uma vez que entre a data do último marco interruptivo da prescrição
, qual seja
,

pronúncia do
recorrido,
em
28 de agosto de 2003
(
de acordo com o que preceitua o art.117,

II, do

Código Penal
)
, até a
data da
decisão ora combatida, em
4 de
dezembro de
2023, transcorreu tempo superior a
20 (
vinte
)
anos, nos termos do que prevê o inciso I do art
.
109 do C
ódigo
P
enal
.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso

do

Ministério Público
,
mantendo irretocável a sentença que declarou extinta
a punibilidade de

Pedro Valmir de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024